Tribunal: TJES
Processo: 5000084-48.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000084-48.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERILZA MATOS DA COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000084-48.2023.8.08.0021

RECORRENTE:

ERILZA MATOS DA COSTA.

RECORRIDO:

MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

GUSTAVO MARCAL DA SILVA E SILVA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NO ATENDIMENTO HOSPITALAR. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. SINTOMAS DE INFARTO NO MIOCÁRDIO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
ERILZA MATOS DA COSTA
em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte requerente relata que compareceu ao UPA no dia 16/04/2022, pois estava sentindo forte dor na mandíbula e no braço esquerdo, e que no momento da triagem houve um grande equívoco por parte da enfermeira que a atendeu, tendo em vista que a dor era forte e não leve, e não se tratava de problemas na face como foi colocado no relatório médico, além disso, sua situação foi classificada com a cor VERDE, quando deveria ter sido classificada com a cor VERMELHA (urgência). Em seguida, alega que foi atendida pelo Dr. José Augusto Gomes Neto – CRM/ES 10.869 que a diagnosticou com CONTRATURA MUSCULAR, não prescrevendo medicamentos na unidade.

Diante da situação, a filha da parte autora, que a acompanhava, recusou o tratamento, não aceitando o diagnóstico, já que a requerente é hipertensa, fumante e sua família possui histórico de problemas cardíacos, entretanto, nada ocorreu. Assim, não restou outra saída senão voltar para sua casa.

Ocorre que as dores na mandíbula e no braço esquerdo aumentaram, e a requerente compareceu a uma consulta particular com a Dra. Rosania Martins Vieira – CRM/ES 2259, CARDIOLOGISTA, no dia 19/04/2022, que após a realização do exame ECG, a diagnosticou com INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO EM EVOLUÇÃO.

Devido a gravidade do quadro clínico da autora, a médica a encaminhou, com URGÊNCIA, para a EMERGÊNCIA CARDIOLÓGICA DO HOSPITAL EVANGÉLICO, em Vila Velha - ES, tendo solicitado internação em regime de Terapia Intensiva para melhor avaliação do seu quadro (estudo hemodinâmico imediato).

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação:

a) Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o feito sem resolução do mérito em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na forma do art. 485, inciso VI do CPC;

b) JULGO PROCEDENTE o pedido exordial para condenar o MUNICÍPIO DE GUARAPARI a indenizar ERILZA MATOS DA COSTA por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros legais a partir do evento danoso (16/04/2022), e correção monetária a partir da presente data, com incidência da Taxa Selic, conforme art. 3º da EC 113/2021 e Súmulas 54 e 362 do STJ.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº7933868, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, requerendo a majoração do
quantum
arbitrado em

indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça para a
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Primeiramente, é possível perceber que o presente recurso em análise cinge-se em discutir a incidência de danos morais indenizáveis, ante a alegada lesão à honra subjetiva da parte recorrente, devido a falha no atendimento médico hospitalar.

Os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No presente caso, é notória a ocorrência de falha no atendimento hospitalar, o que deveria ser feito com mais cautela, a fim de garantir o direito à saúde da cidadã.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a fixação da indenização na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)